Tribunal: TJES
Processo: 5000299-88.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000299-88.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON LUIZ BERTOLDI
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais, ajuizada por EDSON LUIZ BERTOLDI em face de OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Alega o recorrente, em síntese, que contratou serviço de telecomunicação da requerida denominado Oi Livre, mas foi surpreendido pela interrupção do sinal aberto de televisão em 10/08/2020, por suposta existência de débitos vinculados a seu nome. Destaca, no pormenor, que, apesar de não ter celebrado qualquer outro contrato com a ré, tomou conhecimento de que existiam valores inadimplidos em relação a um serviço entregue no município de Cariacica/ES, local em que jamais residiu. Neste contexto, argumenta ter ocorrido fraude na contratação, com danos a seus direitos da personalidade, sobretudo pelo risco de sofrer restrição de crédito. Assim, requer a declaração de inexistência do contrato e dos débitos; o restabelecimento do serviço Oi Livre; e a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos.

Em sede de sentença (ID 2387014): "(...) diante da ausência de efetiva lesão extrapatrimonial, julgo improcedente o pedido de reparação moral.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO, o pedido relativo ao restabelecimento do serviço Oi Livre, por perda superveniente do interesse, a teor do art. 485, VI, do CPC.

No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos constantes da inicial, para DECLARAR inexistente o contrato e o débito objeto dos autos, para, em relação a estes, extinguir o feito com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC."

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2347276) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente o pedido de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões. (ID
2387023
)

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, bem como da vítima. Cabia à Recorrida trazer aos autos prova dos fatos que desconstituíam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Conforme entendimento da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA POR TERCEIROS - CULPA DA EMPRESA PRESTADORA - DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DA COMPENSAÇÃO - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não tendo a Ré logrado êxito em comprovar a existência de negócio jurídico firmado com a Autora, devem as dívidas ser declaradas inexistentes, sendo certo que, na inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral se configura "in re ipsa", ou seja, prescinde de prova. Impõe-se à prestadora de serviço de telefonia o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa Ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser eficazmente reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Estando o valor fixado a título de danos morais de acordo com os parâmetros supracitados, impõe-se a sua manutenção.

(TJ-MG - AC: 10000190636316001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data de Publicação: 01/08/2019)

Assim, concluo de forma divergente da prolatora da r. sentença guerreada no âmbito do dano moral. Destacando que houve falha no serviço prestado pela Recorrente haja vista que restou comprovada a fraude ocorrida e, portanto, resta configurado o dever de indenizar. Uma vez que no caso exposto, a fraude em nome do recorrente necessitou que o mesmo saísse da sua residência para fazer BO, buscar a recorrida na via administrativa e por fim, recorrer ao judiciário. Sendo assim, o fato ocorrido vai além de um mero aborrecimento.

No tocante, à quantificação do dano moral, esta deve obedecer ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e se aproximar dos parâmetros adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos interpostos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, para condenar a Recorrente a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.